Tribunal: TJDFT
Processo: 0749286-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0749286-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GARCIA MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A, MINUTO CORRETORA DE SEGUROS S.A., BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização, indeferiu tutela de urgência requerida para determinar a imediata suspensão da inscrição do nome da autora/agravante nos cadastros restritivos de crédito. Alega, em síntese, que: 1) foi vítima de um golpe em razão de um vazamento de dados sigilosos pela primeira requerida, Bradesco Seguros, que detinha todas as informações pessoais, bem como as relativas a apólice de seguro de automóvel da autora, até mesmo os valores de parcelas acordados com a seguradora e que foram utilizados por fraudadores para induzir o marido da agravante, Sr. Maxmiliano, a efetuar pagamentos indevidos em um boleto falso, bem como a fornecer informações bancárias e dados de cartão de crédito a um suposto funcionário da mesma seguradora; 2) em decorrência da fraude, a agravante, que acreditava ter regularizado sua situação financeira com a instituição seguradora, teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, bem como foi vítima de compras fraudulentas realizadas com seus dados, situação que está diretamente vinculada ao vazamento de informações pela Bradesco Seguros. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto a questão relativa à ocorrência ou não de fraude no pagamento de boleto, bem como utilização indevida de cartão carecem de maior aprofundamento, o que virá com a formação do contraditório. (...)” Verifico, inclusive, que, em uma das respostas da seguradora aos e-mails trocados com a agravante, consta expressamente que não teria havido qualquer falha a ele imputada que pudesse ter levado ao compartilhamento de dados da agravante e, consequentemente, à fraude contra ela perpetrada, in verbis: “(...) Após análise do seu relato e apuração dos fatos, informamos que a Central de Atendimento é um canal exclusivo para ligações receptivas, portanto, não realizam contato ativos com os Segurados. Esclarecemos que não foi identificado nenhuma falha ou ocorrência que pudesse ter dado margem ao recebimento do boleto que o senhor nos apresentou. Salientamos que a Bradesco Seguros possui uma operação de proteção dados muito eficaz e eficiente para a questão de LGPD (Lei Geral Proteção de Dados). Dessa forma, ficamos impedidos de realizar qualquer ação, pois por parte da Bradesco Seguros não houve nenhuma falha no processo de compartilhamentos de dados externos. (...)” (ID 207466571 do processo referência). Portanto, é controvertida a versão dos fatos apresentada pela agravante. Sendo assim, não havendo elementos nos autos que evidenciem, de plano, qualquer participação da seguradora na fraude alegada pela agravante, não há como deferir a suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator